Tribunal: TJMT
Processo: 0005407-61.2015.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0005407-61.2015.8.11.0007.
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 42400982-TJ):
“REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS DUCOLAX E MANITOL - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA EM SEUS DEMAIS FUNDAMENTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).
2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.
3. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014. (N.U. 0005407-61.2015.8.11.0007, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2020)”.
A Recorrente alega violação ao artigo 4o, XXI, da Lei Complementar Federal no 80/94 e ao artigo 85, do CPC, ao argumento de que os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública mesmo após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014.
Recurso tempestivo (id. 44950977-TJ).
Contrarrazões nos ids. 48341459-TJ e 48560462-TJ
É o relatório. Decido.
Da sistemática de precedentes. Artigo 1.030, III, do CPC
Necessário se faz um breve resumo acerca do trâmite dos recursos interpostos pela Defensoria Pública, nos quais pleiteiam o recebimento dos honorários advocatícios nas causas em que obtém êxito na demanda.
As Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal têm adotado o entendimento de que diante da redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional n. 80/14, a Defensoria Pública não mais tem direito ao recebimento de honorários, independentemente de contra quem atua, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.
Em virtude da grande quantidade de Recursos Especiais admitidos ao Superior Tribunal de Justiça versando sobre essa matéria, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes daquela Corte Superior, após concluir que as decisões das Câmaras de Direito Público deste Sodalício mantinham posição divergente da tese fixada no STJ nos Temas repetitivos ns. 128, 129 e 433, determinou o processamento do REsp n. 1.735.591/MT como representativo da controvérsia, além de também ter indicado como paradigmas os Recursos Especiais n.s 1.735.591/MT, 1.735.907/MT, 1.736.252/MT, 1.736.278/MT e 1.736.503/MT, nos autos do REsp n. 1.735.591/MT, gerando, assim, a Controvérsia n. 56/STJ.
Denota-se, portanto, que, no entender do Ministro, a discussão nestes autos gravita em torno da manutenção, distinção ou superação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema repetitivo n. 128, de que os "honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença", no Tema n. 129, de que “reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante”, e no Tema n. 433, de que "não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública".
Consoante consignado na indigitada decisão, “(...) o seu processamento como representativo da controvérsia apresenta-se como uma oportunidade para o STJ: a) reafirmar o entendimento e a sua aplicabilidade ao caso em questão; b) esclarecer se os casos são diferentes, firmando novo precedente qualificado, inclusive com eventual indicação de marco temporal para sua aplicação; ou c) revisar o seu precedente”.
Em alinhamento à referida decisão do Ministro, esta Vice-Presidência igualmente aplicou o art. 1.036, § 1o, do CPC, elegendo como representativos da controvérsia deste Tribunal de Justiça, os Recursos Especiais n.s 36.708/2017 e 82.618/2017, e determinou-se a suspensão do trâmite dos recursos pendentes que versem sobre a questão, individuais ou coletivos, que forem protocolizados na Vice-Presidência deste Tribunal, ou que nela já tramitem.
No entanto, aqueles recursos eleitos como paradigmas pelo Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do STJ, quais sejam, os REsp's ns. 1.735.591/MT, 1.735.907/MT, 1.736.278/MT e 1.736.503/MT, tiveram o seguimento negado pelo Relator Ministro Francisco Falcão, ante a incidência da Súmula 126/STJ, segundo a qual "é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário".
Assim, tendo em vista a necessidade de novos recursos paradigmas, consoante previsão do § 1o do art. 1.036 do CPC, o referido Ministro determinou, na parte final da decisão proferida no REsp n. 1.736.252/MT, a remessa "ao STJ, em substituição, de 02 (dois) ou mais Recursos Especiais aptos (contra os quais não pese o óbice da Súmula 126/STF) e que tratem da mesma questão de direito".
Diante desse quadro, em cumprimento à determinação acima, esta Vice-Presidência admitiu e enviou ao STJ outros Recursos Especiais como paradigmas (REsp’s ns. 17.688/2017, 18.602/2018, 110.076/2018, 110.086/2018 e 110.090/2018), além de ter mantido a determinação de suspensão do trâmite dos demais recursos que versem sobre a mesma matéria.
Ante todo o exposto, com fundamento no inciso III do artigo 1.030 do CPC, determino o sobrestamento deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0005407-61.2015.8.11.0007.
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 42400982-TJ):
“REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS DUCOLAX E MANITOL - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA EM SEUS DEMAIS FUNDAMENTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).
2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.
3. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014. (N.U. 0005407-61.2015.8.11.0007, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2020)”.
A Recorrente alega ofensa ao artigo 134, §§2o e 4o, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (id. 44950977-TJ).
Contrarrazões nos ids. 48341458-TJ e 48560473-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral (art. 1.030, III, do CPC)
A controvérsia deste Recurso Extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
Em razão de a referida matéria ter sido objeto de fundamento de inúmeros outros recursos, esta Vice-presidência elegeu como representativos de controvérsia os Recursos Extraordinários n. 145.793/2016, 165.761/2016 e 54.087/2016, os quais foram distribuídos para 03 (três) relatores diferentes, que decidiram igualmente:
1) RE 1.054.520 - Ministra Rosa Weber – negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando o Tema 134;
2) RE 1.054.526 – Ministro Roberto Barroso – negou seguimento ao recurso, com base no RE 592.730/RG (Tema 134);
3) RE 1.054.521 – Ministro Luiz Fux – determinou a devolução do feito a origem, para aplicação do Tema 134.
Dessa forma, o STF não reconheceu a repercussão geral e determinou a devolução dos autos, para a aplicação do Tema 134.
No entanto, em recente decisão, o Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Na referida decisão, levou-se em conta que as Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão acima referida.
Assim, considerando as decisões conflitantes deste e. Tribunal de Justiça, ocasionadas pelo não reconhecimento da repercussão geral nos representativos de controvérsia encaminhados por esta Vice-presidência, bem como que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII